Tribunal: TJBA
Processo: 0503849-31.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503849-31.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: CARLOS FREDERICO BARBOSA DE SOUSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SANZIO CORREA PEIXOTO, MARTONE COSTA MACIEL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI MUNICIPAL Nº 1.018/1970. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE VÍNCULOS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. FALTA DE FONTE DE CUSTEIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para determinar a complementação de aposentadoria de servidor público, com pagamento de parcelas retroativas, com fundamento nos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/1970.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus à complementação de aposentadoria prevista na Lei Municipal nº 1.018/1970, mesmo após sua revogação; (ii) estabelecer se há distinção entre regimes de vínculo funcional para fins de concessão do benefício; (iii) determinar se a ausência de fonte de custeio ou eventual inconstitucionalidade da norma impede a concessão da vantagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/1970 asseguram aos servidores municipais complementação de aposentadoria para garantir a integralidade dos proventos, em consonância com o art. 40 da CF/1988, vigente à época.

O servidor que preenche os requisitos para aposentadoria sob a égide da lei revogada mantém o direito à complementação, em observância ao princípio do tempus regit actum e à Súmula nº 359 do STF.

A revogação posterior da Lei nº 1.018/1970 pela Lei nº 3.654/2013 não alcança situações jurídicas já consolidadas.

A legislação municipal não estabelece distinção entre servidores estatutários, celetistas ou estabilizados, sendo vedado ao intérprete restringir o alcance da norma.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece reiteradamente o direito à complementação de aposentadoria com base na referida lei, bem como a sua constitucionalidade.

A alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos não prospera, diante da presunção de constitucionalidade e da ausência de declaração pelo órgão competente, em respeito ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

A ausência de previsão orçamentária ou de fonte de custeio não afasta direito assegurado por lei, especialmente quando a própria legislação impõe a obrigação, nos termos admitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O direito à complementação de aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos para a inativação. 2. A revogação de norma que assegura vantagem previdenciária não atinge direito adquirido do servidor. 3. A Lei Municipal nº 1.018/1970 não distingue categorias de servidores, devendo ser aplicada de forma ampla. 4. A ausência de previsão orçamentária não afasta o cumprimento de obrigação legalmente instituída. 5. Presume-se a constitucionalidade da lei municipal não declarada inconstitucional pelo órgão competente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40 e art. 97; ADCT, art. 19; Lei Municipal nº 1.018/1970, arts. 88 e 89; Lei Municipal nº 3.654/2013; Lei de Responsabilidade Fiscal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 359; STF, Súmula Vinculante nº 10; TJ-BA, APL nº 0304784-26.2014.8.05.0103, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, j. 04/08/2021; TJ-BA, APL nº 0500608-49.2016.8.05.0103, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 02/02/2021; TJ-BA, AgI nº 0017765-76.2017.8.05.0000, Rel. Desª. Regina Helena Ramos Reis, j. 23/01/2018; TJ-BA, APL nº 0303625-48.2014.8.05.0103, Rel. Juiz José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0503849-31.2016.8.05.0103, em que figura como Apelante o

MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e, como Apelado,
CARLOS FREDERICO BARBOSA DE SOUSA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESª.

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA